Tribunal: STF
Processo: ARE 1342862
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “DECLARATÓRIA. Concurso público. Pretensão de declarar a nulidade do Decreto nº 1.720/2015, pelo qual o Prefeito do Município de Sarapuí, acatando recomendação do Ministério Público (Inquérito Civil nº 14.0294.0000163/2011-0), declarou a nulidade do Concurso Público nº 01/2011. Viabilidade. Inobservância do direito à ampla defesa e do contraditório. Direito de receber em atraso os vencimentos e demais verbas que seriam devidas desde o desligamento. Falta de prestação dos serviços que se deu em razão de óbice consubstanciado na ilegal exoneração. Tema 810 que deve mesmo ser observado. Juros a partir da citação e correção monetária desde o momento em que deveriam ter sido pagas referidas verbas. Tutela antecipada e multa diária que se mantém, observando-se, contudo, o limite de R$30.000,00. Sentença mantida, com observação. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos, com observação.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 37, II, § 2º, da CF.
    O recurso não merece ser provido. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 594.296-RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a repercussão da matéria e firmou o entendimento no sentido de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 
    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 
    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator